Tribunal: TJBA
Processo: 8068484-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068484-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA ALICE GOES SIMOES

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de tratamento médico. Alegação de omissões no julgado. Cerceamento de defesa. Ausência de fundamentação quanto ao mérito. Falta de motivação para condenação por danos morais. Inexistência dos vícios apontados. Pretensão de reexame da matéria. Magistrado como destinatário das provas. Desnecessidade de perícia técnica. Tratamento prescrito por médico assistente. Relatório médico acostado aos autos. Negativa de cobertura abusiva. Aplicação do código de defesa do consumidor. Prevalência do direito fundamental à saúde. Configuração de dano moral
in re ipsa.
Manutenção do quantum indenizatório. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8068484-73.2024.8.05.0001
.EDCiv

em que figuram como embargante,
SUL AMÉRICA SERVICOS DE SAÚDE S/A
;
e embargado,
MARIA ALICE GOES SIMÕES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA